Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-78.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000601-78.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON CLAYTON PEREIRA DA SILVA LUZ

AGRAVADO: CERVEJARIAS KAISER NORDESTE S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO, AUTORIZANDO APENAS REDUÇÃO PARCIAL DAS CUSTAS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ACOMPANHADA DE ELEMENTOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARTIGOS 98 E 99, §3º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIO FERREIRA SILVA contra decisão do Juízo da 7ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 8127358-85.2023.8.05.0001, ajuizada contra CERVEJARIAS KAISER NORDESTE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, concedendo apenas a redução de 50% das custas iniciais. O
A
gravante alegou hipossuficiência, juntando documentos comprobatórios somente em sede de agravo interno.

II. Questão em discussão

Discute-se se, diante da juntada posterior de documentos no agravo interno, que demonstram situação econômica precária e da ausência de prova em sentido contrário, seria cabível o deferimento da gratuidade da justiça com fundamento na presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

O
A
gravante apresentou documentação demonstrando desemprego, ausência de rendimentos fixos, inexistência de declaração de imposto de renda e dependência de atividades informais e ajuda de familiares.

O artigo 98 do CPC garante gratuidade da justiça à pessoa que comprove insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC).

O
Magistrado
pode indeferir o pedido apenas após oportunizar a complementação da prova documental e se houver elementos que infirmem a presunção legal (art. 99, §2º, CPC).

No caso, não houve análise do material posteriormente acostado, nem existem elementos nos autos capazes de infirmar a presunção da hipossuficiência.

O STF e o STJ consolidaram o entendimento de que a simples declaração de pobreza é suficiente para o deferimento da gratuidade, salvo prova robusta em contrário.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.
2. Ausente prova robusta em sentido contrário, e presentes documentos que indicam vulnerabilidade econômica, deve ser deferida a gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8000601-78.2024.8.05.9000
em que figuram como parte
Agravante

MARIO FERREIRA SILVA
e parte
Agravada

CERVEJARIAS KAISER NORDESTE S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso de agravo interno e conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.